Tribunal: STF
Processo: ARE 1343875
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO PROCESSO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DADOS EXTRAÍDOS DIRETAMENTE DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO NÃO PERICIADO DA SECRETARIA MUNICIPAL, POR MEIO DE SIMPLES PEN DRIVE. ELEMENTO PROBATÓRIO QUE ANCOROU TAMBÉM A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A AUTENTICIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CADEIA DE CUSTÓDIA COMPROMETIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nada impede a implementação de ordem de habeas corpus, de ofício, no âmbito das instâncias recursais, visando a correção de situações maculadas por flagrante ilegalidade, cabalmente demonstradas nos autos, sem que haja necessidade da produção de provas ou a coleta de informações, conforme o disposto nos arts. 654, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP e 192 do Regimento Interno do STF. 



    II – O recorrido foi condenado na origem como incurso nas penas dos arts. 288 do Código Penal e 299 do Código Eleitoral por ter incluído eleitores no programa municipal “Cheque Cidadão” objetivando angariar votos. 



    III - A reprimenda final foi consolidada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ) em 3 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além da proibição do exercício de qualquer cargo, função ou atividade pública, acrescida da perda do mandato eletivo 



    IV - Analisando as razões de decidir adotadas pelas instâncias judiciais antecedentes, é possível verificar que estas encontram-se maculadas pelo rompimento da cadeia de custódia do material probatório apreendido, o qual, ademais, não foi submetido à competente perícia. Não obstante a referida nódoa, foi empregado para lastrear o édito condenatório. 



    V - Afigura-se relevante também a falta de justificativas idôneas, por parte das instâncias antecedentes, para a não realização da perícia, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal. Digno de nota igualmente a ausência de demonstração do “desaparecimento dos vestígios” no local da apreensão, única hipótese que dispensaria o exame técnico, nos termos do art. 167 do mesmo diploma legal. 



    VI - A preservação da higidez dos elementos informativos obtidos nas diligências iniciais da persecução criminal constitui um dever inafastável do Estado-juiz, inclusive para torná-los acessíveis à defesa técnica. 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.